Tribunal: TJSP
Processo: 2168344-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO E, DENTRE OUTRAS, AFASTOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – QUESTÃO QUE PODERÁ SER REVISTA EM SEDE DE APELAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO E, DENTRE OUTRAS, AFASTOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – QUESTÃO QUE PODERÁ SER REVISTA EM SEDE DE APELAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.